Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. NATUREZA ABSOLUTA. LEGITIMIDADE ATIVA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. MICROEMPRESA. LEI COMPLEMENTAR No 126/2006. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA.
1. Na presente hipótese o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 1.1. Na origem a sociedade empresária demandante ajuizou ação com o objetivo de obter a declaração de nulidade de multa aplicada pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal em razão de suposto fato previsto no artigo 1o, incisos I e II, da Lei local no 972/1995. 1.2. O Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência. Na ocasião destacou não haver comprovação nos autos de que a sociedade empresária autora estivesse submetida aos regimes de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 5o, inc. I, da Lei no 12.153/2009.
2. O art. 2o da Lei no 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública apreciar e julgar as demandas de interesse das pessoas jurídicas de direito público ali relacionadas, cujo valor atribuído à causa seja inferior ao montante de 60 (sessenta) salários mínimos.
3. A análise da competência em razão da pessoa atribuída aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve partir das regras fixadas pelo art. 5o da Lei no 12.153/2009. 3.1. Nesse contexto a referida regra permite que pessoas jurídicas, desde que preenchidos certos requisitos, figurem como autoras em demandas propostas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4. A sociedade empresária terá legitimidade para ajuizar ações nos Juizados Fazendários nos casos em que estiver submetida aos regimes de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3o, incisos I e II, da Lei Complementar no 123/2006.
5. No caso dos autos não houve comprovação de que a sociedade empresária autora preenchesse os critérios definidos em lei. Por esse motivo a ação deve ser processada e julgada por uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitado).